Tribunal: TJSP
Processo: 0000942-33.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000942-33.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante
JOSÉ BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43737
Apelação Cível No: 0000942-33.2019.8.26.0142
Comarca: Colina
Apelante: José Barbosa
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação
apresentada pelo banco. Cálculos do banco
homologados. Extinção. Apelo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Repetição em dobro que exige a comprovação
do pagamento. Sem pagamento não há valor a
repetir. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando
os cálculos apresentado pela Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, em ação revisional de contrato bancário movida por José
Carlos Barbosa; dando por extinta a fase de cumprimento de sentença.
Apela o credor alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide e, no mérito, que é devida a repetição de
juros, em dobro, como determinado pela r. sentença transitada em
julgado. Recurso processado sem a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão o recorrente.
Preliminarmente, afasta-se a alegação do cerceamento
de defesa por não se oportunizar ao apelante a instrução processual que
desejava, por ser desnecessária a perícia técnica no presente caso.
Neste sentido, entende o STJ que “não consubstancia
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o
entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise
do conjunto probatório carreado aos autos” [STJ. Resp. no.
103.7819/MT, Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ
10.03.10].
A ação revisional foi julgada procedente em parte
para determinar o recálculo do contrato, aplicando-se a taxa média de
juros divulgada pelo Banco Central, afastados os juros contratuais, tidos
por abusivos. Determinou-se, ainda, a devolução em dobro de eventual
quantia cobrada a maior.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença o autor
pediu a repetição de R$ 150,57, além dos honorários advocatícios
impostos pela r. sentença.
O banco apresentou impugnação alegando ser devida
somente a verba honorária. Afinal foi determinada a repetição, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dobro, dos valores cobrados a maior, em decorrência dos juros
reconhecidos como abusivos. Contudo, o consumidor não pagou
qualquer parcela do contrato de empréstimo, sendo assim, não há que
se falar em repetição de valores. Se nada pagou, nada há que repetir
dada que a liquidação teve rsutlado zero.
. [POR QUAL MOTIVO O BANCO ALEGA
SEREM
DEVIDOS
SPOMENE
OS
HONORPARIOS
ADVOCATÍCIOS E INDEVIDOS OS OUTROS VALORES. FAVOR
INSERIR, AQUI, O QUE ELE DISSE E O QUE SE DEVE
ACOLHER]
Escorreita, nesse ponto, a r. sentença ao ponderar que:
“É incontroverso que o exequente não cumpriu suas obrigações
contratuais frente à executada, ou seja, não pagou a única prestação
relativa ao contrato de mútuo firmado entre as partes. Desta maneira,
não houve a incidência dos tais juros considerados abusivos pela
sentença exequenda” [fls. 80].
Bem por isso, deve ser mantida a r. sentença apelada
que homologou os cálculos apresentados pelo banco, dando por extinta
a fase de cumprimento de sentença.
Com relação aos honorários advocatícios, a decisõ
que julgou a fase de cumprimento de sentença, arbitrou-os em 10%
sobre o valor do excesso de execução (R$ 150,00), em favor dos
patronos do banco. Desprovido o recurso do exequente e diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho adicional desenvolvido, elevam-se os honorários para R$
1000,00, nos termos do art 85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade deferida ao autor.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica